Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA DÍVIDA EM CASO DE MORA. PARCELA DO MONTANTE COBRADO JUDICIALMENTTE. POSSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO AO CRÉDITO. PREVISÃOO CONTRATUAL. ANATOCISMO. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CONFORME GRAU DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. (AgInt no REsp 1797836/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)
2. A inclusão de parcela a título de honorários no cálculo da dívida, em razão de previsão no próprio instrumento contratual, está em consonância com o art. 389 do Código Civil.
3. Em observância ao princípio pacta sunt servanda, há de preservar as obrigações livremente pactuadas entre as partes. No caso, não se verifica abuso na cobrança da taxa de administração e fundo garantidor de quitação ao crédito (FGQC), se ao tempo da contratação esses encargos foram informados e o mutuário consentiu com sua cobrança.
4. A entidade de previdência complementar fechada não pode ser equiparada às instituições financeiras, consoante o disposto nos artigos 31, 36 e 71 da Lei Complementar 109/2001 e do artigo 29 da Lei 8.177/1991.
5. Em razão de sua natureza, não integra o sistema financeiro nacional, o que afasta a aplicação do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 aos empréstimos por ela concedidos, razão pela qual é ilegal a capitalização mensal de juros nos mútuos firmados com seus filiados.
6. Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, o percentual dos honorários deve ser fixado sobre a condenação ou o proveito econômico. Na hipótese de não ocorrer condenação principal ou quando não for possível quantificar o proveito econômico, serão calculados sobre o valor atualizado da causa. A importância arbitrada deve ser razoável e proporcional à complexidade da matéria em litígio e do trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora. Além disso, deve retratar a real carga da sucumbência suportada por cada parte.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.